Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-32.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012895-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EUZIENE DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.265.751-63 (EMBARGADO), ANTONIO BERNARDO DA LUZ - CPF: 015.796.938-06 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012895-32.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO BERNARDO DA LUZ

EMBARGADO: EUZIENE DA SILVA VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012895-32.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO BERNARDO DA LUZ

EMBARGADO: EUZIENE DA SILVA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ANTÔNIO BERNARDO DA LUZ
, com o fito de suprir omissão e contradição no acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento que, interposto por
EUZIENE SILVA VIEIRA
, foi provido à unanimidade.

O embargante alega que o acórdão combatido é omisso e contraditório, na medida em que deixou de analisar a premissa de que a agravante só compareceu para reivindicar o imóvel após todo o trâmite da Ação Cautelar de Separação de Corpos nº 14528-68.2017.811.0064, que tramitou junto à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.

Salienta que restou demonstrado nos autos o exercício anterior da posse e o esbulho praticado pela embargada, o que autoriza a manutenção da decisão de base.

Destarte, pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão e contradição e reformar o acórdão combatido.

Em suas contrarrazões (id. 29758490), a agravante, ora embargada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade dos aclaratórios, eis que não configuradas as hipóteses do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito,
alega que o recurso objetiva a rediscussão do mérito da decisão, em evidente caráter protelatório, por consequência, requer a aplicação de multa, conforme o disposto no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012895-32.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, como a preliminar de inadmissibilidade dos aclaratórios arguida pela agravante, ora embargada, se confunde com o mérito,
com este será analisada.

O recurso de embargos de declaração corresponde à ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Ainda, as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

Na hipótese, o embargante confunde a omissão autorizadora do manejo dos aclaratórios com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese defensiva sustentada nos autos.

Isso porque, como cediço, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006)

Com efeito, no acórdão impugnado pelo embargante foram exaustivamente esclarecidos os motivos pelos quais impunha-se a reforma do
decisum
agravado, indicando os dispositivos legais e fundamentos tendentes a evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor da agravante, ora embargada.

Na ocasião, ressaltou-se a ausência de clandestinidade na posse exercida pela autora/embargada, na medida em que ela foi obrigada a deixar o imóvel em face das agressões praticadas pelo embargante, mesmo arcando com o financiamento habitacional e taxas do imóvel, sem o esforço do ex-marido/agressor.

Portanto, é insofismável que o embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(TJMT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração e,
desde logo, advirto as partes da litigância de má-fé que se afigura pela interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020